Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702736-39.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. APELADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por LOJAS AMERICANAS S/A contra a sentença (Doc. Num. 25382007) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara do Cível do Gama que, nos autos da Ação Renovatória de Locação no 0702736-39.2018.8.07.0004, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a renovação do contrato de locação firmado entre as partes, com vigência entre 13/11/2018 e 13/11/2028, arbitrando o valor do aluguel mínimo mensal em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), vencimento até o 15o (décimo quinto) dia corrido do mês, com incidência de correção monetária anualmente pelo IPC-A/IBGE (data base 13/11/2018). Por consequência, o Magistrado afastou as cláusulas 7, 8 e 9.1 do instrumento contratual, responsabilizando a Autora pelo pagamento integral da taxa condominial, e consignou, ainda, que “as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez, devidamente corrigidas pelo IPC-A a partir de cada mês de vencimento, somadas a juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença” (Doc. Num. 25382007 - Pág. 8), conforme dispõe o art. 73 da Lei de Locações. A Autora foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários do perito e de advogado, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, considerando-se como tal a diferença entre o valor do aluguel avençado e o fixado na sentença, no período de 12 (doze) meses, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Doc. Num. 25382012), a Recorrente sustenta, em síntese, que o perito fixou o valor do aluguel de maneira incorreta, desconsiderando o que fora ajustado entre as partes, além não ter utilizado amostras adequadas para a adoção da metodologia comparativa. Alega que o expert “Deixou também de considerar o fator de externalidade positivo comumente utilizado no cômputo do valor do aluguel para lojas âncoras, em que se considera a capacidade de determinado fundo de comércio de atrair para o empreendimento um elevado número de pessoas, valorizando não só o fundo de comércio, mas todo o conglomerado empresarial.” (Doc. Num. 25382012 - Pág. 6). Defende, ainda, que a Ré sucumbiu na maior parcela do pedido, motivo pelo qual deve arcar integralmente com o pagamento das despesas processuais. Eventualmente, postula que os encargos da sucumbência sejam distribuídos de maneira recíproca e equivalente entre as partes. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se parcialmente a sentença, o valor do aluguel seja reduzido de acordo com as conclusões de seu assistente técnico, redistribuindo-se os encargos sucumbenciais. Preparo regular (Doc. Num. 25382013 e 25382013). A parte Ré apresentou contrarrazões (Doc. Num. 25382018) nas quais suscita as preliminares de intempestividade da Apelação e de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, propugna o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que a preliminar de intempestividade da Apelação merece prosperar. Com efeito, conforme se verifica por meio da consulta ao sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe), o Dr. Ricardo Marfori Sampaio, OAB/SP no 222.988, patrono da Apelante (Doc. Num. 25381925), registrou ciência da sentença no dia 09/03/2021, data a partir da qual o prazo para interposição de recurso teve seu início, conforme o art. 231, V, do Código de Processo Civil, que ora transcrevo: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Assim, tendo em vista que o patrono da Recorrente deu ciência da sentença, via sistema eletrônico, no dia 09/03/2021 (terça-feira), considera-se, portanto, o dia do início da contagem do prazo recursal o dia 10/03/2021 (quarta-feira). O prazo recursal, portanto, ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 10 de março de 2021 (quarta-feira); 2o dia – 11 de março de 2021 (quinta-feira); 3o dia – 12 de março de 2021 (sexta-feira); 4o dia – 15 de março de 2021 (segunda-feira); 5o dia – 16 de março o de 2021 (terça-feira); 6o dia – 17 de março de 2021 (quarta-feira); 7o dia – 18 de março de 2021 (quinta-feira); 8o dia – 19 de março de 2021 (sexta-feira); 9o dia – 22 de março de 2021 (segunda-feira); 10o dia – 23 de março de 2021 (terça-feira); 11o dia – 24 de março de 2021 (quarta-feira); 12o dia – 25 de março de 2021 (quinta-feira); 13o dia – 26 de março de 2021 (sexta-feira); 14o dia – 29 de março de 2021 (segunda-feira); 15o dia – 30 de março de 2021 (terça-feira). Saliente-se que o próprio sistema PJe indica como prazo fatal para interposição do recurso o dia 30/03/2021. Nesse contexto, vê-se que a Apelação é intempestiva, uma vez que a petição recursal somente foi protocolizada no dia 31/03/2021 (Doc. Num. 25382012), quando já havia, portanto, expirado o prazo recursal. Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Registre-se, também, mutatis mutandis, que, “Ainda que haja publicação da Decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, se o advogado já teve ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considera-se realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem inicio no primeiro no primeiro dia útil subseqüente” (Acórdão 1206280, 07070016220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A tempestividade dos recursos é requisito essencial ao conhecimento e ao regular processamento dos Feitos, conforme jurisprudência desta Casa: “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. PREVENÇÃO. REGRA REGIMENTAL OBSERVADA. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 60 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, o que foi devidamente observado pela Secretaria responsável pela autuação e distribuição dos processos. 2 - Confirma-se a negativa de seguimento a Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto objetivo da tempestividade, haja vista a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o prazo para manifestação de terceiro prejudicado é o mesmo da parte, contando-se a partir da intimação desta, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais. Recurso desprovido.” (20100020129641AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 138). “INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1- Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso XI, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2- A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade, que deve ser examinada de ofício. 3- Segundo o art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48, de 27/11/07 do TJDFT, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico previsto na Lei 11.419/06, considera-se data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação da informação no DJE. 4- Recurso inominado interposto após o prazo legal. Não conhecido. 5- A parte recorrente arcará com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).” (20110610044066ACJ, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 25/10/2011, DJ 16/11/2011 p. 291) O recurso ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade, por isso dele não conheço, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador